Tribunal: STF
Processo: HC 269595
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Condenação transitada em julgado. Sucedâneo de revisão criminal. Matéria não apreciada pelo órgão apontado como coator. Supressão de instância. Instrução deficiente: ausência de prova pré-constituída. Inadequação da via eleita. Fraude à licitação (medições de obras públicas). Art. 96, inc. V, da lei nº 8.666, de 1993. Tipicidade. Revaloração. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Dosimetria da pena. Exasperação da pena-base. Circunstâncias judiciais negativas. Proporcionalidade. Ilegalidade flagrante: ausência. Provimento negado.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento ao habeas corpus.

    II. Questão em discussão

    2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo da revisão criminal após o trânsito em julgado da condenação; (ii) verificar se é possível o exame originário da matéria pelo STF quando inexistente análise pelo STJ; (iii) determinar se a impetração pode ser conhecida diante da ausência de prova pré-constituída; e (iv) avaliar a possibilidade de concessão de ordem de ofício com base em ilegalidade manifesta.

    III. Razões de decidir

    3. O habeas corpus não é sucedâneo legítimo da revisão criminal, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto, segundo a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

    4. A ausência de análise da matéria pelo STJ impede o conhecimento do habeas corpus pelo STF, sob pena de indevida ampliação da competência constitucional prevista no art. 102, inc. I, al. “i”, da CRFB, configurando supressão de instância.

    5. A instrução deficiente impede o conhecimento do habeas corpus, pois a impetração deve vir acompanhada de prova pré-constituída. 

    6. A concessão da ordem de ofício exige a demonstração de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada, o que não foi evidenciado nos autos.

    7. Diante da inadmissibilidade do habeas corpus, o Relator não está obrigado a analisar expressamente nenhum ponto do mérito, inexistindo vício de fundamentação.

    8. Em habeas corpus, é possível a análise dos elementos probatórios já constantes dos autos, não se admitindo a dilação probatória, mas permitindo-se ao julgador o exame de provas e documentos que já estão nos autos (RHC nº 206.846/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 22/02/2022, p. 25/05/2022).

    9. Considerando que a descrição da conduta constante das decisões proferidas na origem incluía o “fornecimento de material para a construção das creches (empreitada global)”, haveria adequação típica ao disposto no art. 96, inc. V, da Lei nº 8.666, de 1993. 

    10. A aferição do que assentado na sentença e no acórdão condenatórios para afastar eventual constrangimento ilegal decorre de revaloração jurídica do acervo descrito pelas instâncias ordinárias. Já a alteração dessas conclusões, para acolher tese defensiva no sentido de que o contrato objeto da execução fraudulenta não permitiria tal interpretação, demandaria efetivo reexame fático-probatório, incabível na via adotada.

    11. A dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade regrada do julgador, que pode valorar negativamente as circunstâncias judiciais com base em elementos concretos extraídos dos autos.

    12. No caso em exame, a exasperação da pena-base em 1/8 foi fundamentada em dados concretos (prejuízo de quase um milhão de reais em quantia atualizada), que extrapolam os elementos inerentes ao tipo penal, não se mostrando desproporcional.

    IV. Dispositivo 

    13. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

    ________

    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102; RISTF, art. 21, § 1º.

    Jurisprudência relevante citada: RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018; HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014; HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021; HC nº 170.016-AgR/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 13/12/2019; HC nº 217.221-AgR/SP, Minha Relatoria, Segunda Turma, j. 16/09/2024; HC nº 210.554-AgR/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/02/2022; RHC nº 206.846/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/02/2022; HC nº 192.115-ED/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08/02/2021; HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021.